Tribunal: TJDFT
Processo: 0714345-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714345-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACOB IBRAHIM OBEID, JOSE CARLOS ROCHA COSTA, DELTA FRIOS ARMAZEM FRIGORIFICO LTDA - ME AGRAVADO: VALDEREZ DOS SANTOS MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DELTA FRIOS ARMAZEM FRIGORIFICO LTDA – ME E OUTROS contra a decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para estender a responsabilidade patrimonial aos bens dos sócios Jacob Ibrahim Obeid e José Carlos Rocha Costa, com a realização de pesquisa patrimonial nos sistemas disponibilizados para o Tribunal (ID 35056589). Os agravantes alegam que a insolvência e a situação cadastral inapta, que caracterizaria o encerramento irregular, não são elementos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. Aduzem que a desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema que somente pode ser realizada com a comprovação suficiente do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do CC. Sustentam que não existem indícios ou provas de que ocorreu o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, portanto, não caberia a instauração do incidente pela mera frustração da execução ou inatividade da empresa. Defendem que foi demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que foi deferida a imediata consulta dos sistemas bancários e o bloqueio de bens em nome dos sócios. Colacionam julgados a favor da sua tese. Requerem o conhecimento e o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que o pedido de desconsideração de personalidade jurídica seja julgado improcedente. Preparo regular (ID’s 35056586 e 35056587). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que a penhora do SISBAJUD realizada na origem foi frutífera (ID 121016731) e o Juízo originário determinou expedição de ofício para o levantamento dos valores no ID 122633148 da origem. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora